Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010912-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), DELIA SERRUDO LLANOS - CPF: 701.495.561-60 (AGRAVANTE), SUPERSOL SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 51.004.949/0001-09 (AGRAVADO), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, CPC. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade do título executivo que embasa ação de execução de quantia certa no valor de R$ 15.057,53, decorrente de negócio jurídico de fornecimento e instalação de usina fotovoltaica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o instrumento particular firmado entre as partes, denominado termo de confissão de dívida e assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial apto a fundamentar a execução.

III. Razões de decidir

3. O art. 784, III, CPC prevê expressamente que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.

4. O termo de confissão de dívida apresentado nos autos atende aos requisitos legais, demonstrando obrigação certa, líquida e exigível, estando acompanhado de planilha de cálculo e boletos bancários correspondentes.

5. A ausência de notas fiscais ou comprovantes de entrega não compromete a validade do título, porquanto não exigidos pela lei em tais hipóteses, sendo incontroversa a entrega do sistema fotovoltaico, reconhecida inclusive em ação ajuizada pela própria devedora/agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DELIA SERRUDO LLANOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000655-02.2024.8.11.0011, ajuizada em seu desfavor pela ora agravada
SUPERSOL SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade do título que ampara a ação executiva.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão agravada violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da adstrição ao inadmitir a Exceção de Pré-Executividade oposta e receber como título executivo extrajudicial o "
termo de reconhecimento de dívida
".

Argumenta que na inicial foi pleiteada a execução dos boletos bancários e não do termo de reconhecimento de dívida. Aduz que os boletos não preenchem os requisitos de título executivo extrajudicial e que no termo de confissão de dívida não restam atendidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do processo originário. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 280259366).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravada em desfavor da ora Agravante, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 15.057,53 (quinze mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), oriundo de negócio jurídico celebrado entre as partes para entrega de placas fotovoltaicas, conversor e demais insulmos, bem como, montagem e instação de usina fotovoltaica, e o inadimplemento parcial da obrigação pela Agravante.

A decisão agravada indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante, reconhecendo a higidez do título executivo que ampara a ação executiva.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a Ação de Execução de Título Extrajudicial está amparada em título executivo hábil.

Segundo o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Por sua vez, a teor do artigo 786,
caput
, do Código de Processo Civil, qualquer execução deve ter por base um título executivo representativo de obrigação líquida, certa e exigível. Ainda, o direito do credor é “
certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objetivo; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade
.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. II, n.o 696-c, pág. 140, Forense, 2009).

Nesse contexto, da análise dos autos originários, facilmente se percebe que a execução está devidamente amparada em "
termo de reconhecimento de dívida
" (ID 147950654) firmado entre as partes e que contém a confissão de dívida pela Agravante, assinado por duas testemunhas. Além disso, a execução contém os boletos emitidos, de acordo com o que restou firmado entre as partes na confissão de dívida.

Desse modo, à toda evidência, o instrumento que embasa a ação executiva preenche os requisitos previstos em lei. Além de representar dívida certa, líquida e exigível, encontra-se acompanhado de planilha de cálculo demonstrativa do saldo devedor (ID 147950656 da origem).

Portanto, a alegação de que a execução está amparada apenas em boletos bancários não se sustenta. De igual modo, não merece guarida a alegação da Agravante de que não fora acostado aos autos as notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias. Primeiro, pelo fato da lei não exigir tais documentos no caso de documento particular assinado por duas testemunhas. Segundo, por ser incontroversa a entrega do sistema fotovoltaico, tanto que a própria Agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer no 1008468-13.2024.8.11.0001, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, alegando apenas que o sistema não injeta na rede de energia a quantia de kWh que prometeu. Veja:

Ademais, convém registrar que na Ação supracitada não há pedido de declaração de nulidade do título e a sentença proferida na data de 23/09/2024 se limita a indeferir o pedido de indenização por danos morais e determinar o refaturamento de faturas de determinado período, com possível compensação de valores, confira-se:

“(...)DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, opino pelo PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para:

1) Determinar que a Reclamada proceda com o refaturamento das faturas do período questionado (novembro/2023 à fevereiro/2024) com aplicação da compensação de valores, devendo a diferença encontrada ser restituída a parte Autora, na forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé na conduta da Concessionária;

2) Indeferir o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95). (...)” –
sic ID 169898192 dos autos no 1008468-13.2024.8.11.0001.

Dessa forma, conclui-se que o título que lastreia a execução é válido e a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
O instrumento particular de confissão de dívida firmado por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial à luz do art . 784, III, do CPC. O fato de o crédito originar-se da renegociação de dívida anterior não lhe retira a força executiva.
Em se tratando de ação de execução lastreada em contrato particular de confissão de dívida, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. O termo inicial é contado a partir do vencimento da última parcela da dívida, regra que não se modifica ante o vencimento antecipado, consoante entendimento desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 00609356420218217000 VERA CRUZ, Relator.: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 07/07/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025